Tribunal: TJDFT
Processo: 0701415-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. ALIMENTANDO. MENOR IMPÚBERE. FIXAÇÃO. ALIMENTANTE ASSALARIADO. SUPERVENIENTE SITUAÇÃO DE DESEMPREGO. INADIMPLÊNCIA FRENTE A OBRIGAÇÕES COTIDIANAS. RESTRIÇÃO CREDITÍCIA. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DO GENITOR. AFERIÇÃO. RENDA MENSAL. CONTROVÉRSIA. FRUIÇÃO DE AUXÍLIO-DESEMPREGO. COMPLEMENTAÇÃO DA RENDA POR SERVIÇOS EVENTUAIS. PONDERAÇÃO DA VERBA. PARÂMETROS. EXCESSIVIDADE SEGUNDO O JÁ AFERIDO. ADEQUAÇÃO ATÉ CONCLUSÃO DA INSTRUÇÃO. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A mensuração dos alimentos deve ser pautada pelo produto que emerge da equação cujas variáveis são representadas pela necessidade do alimentando e pela capacidade do alimentante, e, ao ser apurado ao que dela emerge como expressão da possibilidade contributiva do obrigado, deve ser considerada sua situação financeira atual, revestindo-se de substancial relevância para tanto a aquilitação do que efetivamente percebe mensalmente à guisa de remuneração mensal, de forma a ser alcançada equitativamente a verba que pode fomentar sem serem menosprezadas as necessidades cotidianas de seu destinatário (CC, art. 1.694).
2. No ambiente da fixação de alimentos provisórios, a par das premissas legais, deve ser a medida norteada pela apreensão do que os elementos colacionados dizem sobre as necessidades do alimentando e da capacidade do obrigado alimentar, à medida em que, nesse momento, se está no ambiente de delibação preliminar de natureza provisória, devendo ser ponderados os elementos colacionados, relevando-se para o final a definição, segundo o apreendido, da efetiva capacidade do prestador de alimentos em ponderação com as necessidades do destinatário da prestação, o que será apreendido com observância do contraditório.
3. Emergindo dos elementos coligidos aos autos na fase de delibação inicial a constatação de que o pai, a par de demonstrada a situação de desemprego que o alcançara, é afetado por obrigações cotidianas que afetam sua capacidade contributiva, não logrando honrá-las em sua integralidade devido à situação que o aflige, sendo o responsável, inclusive, pela mantença da nova família que formara, sobressaindo que os alimentos provisoriamente afetados destoam da sua capacidade, devem ser mitigados de forma a serem coadunados com as necessidades efetivas do destinatário da prestação e com o que, nesse momento, se afigura possível de ser por ele fomentado na conformidade das variáveis da equação que deve governar a fixação da verba alimentar.
4. Agravo conhecido e parcialmente provido. Unânime.